Tribunal: STJ
Processo: 0000357-20.2018.8.24.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530557 - SC(2023/0457955-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JOSE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RICHARD MACIEL HABERLEHNER - SC32602
GUSTAVO MARCON TOSETTO - SC45827
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL
207/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA
MANTENDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DO
SÚMULA 207/STJ,
RECURSO ESPECIAL POR FORÇA DA SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 7 e
O processo
207/STJ.
trata de apelação criminal envolvendo crimes de trânsito, em que as
instâncias ordinárias mantiveram a absolvição do réu por insuficiência de
provas quanto à violação do dever objetivo de cuidado e à culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal do
agravante demanda revaloração jurídica de premissas fáticas já fixadas pelo
Tribunal de origem, ou se implica em revolvimento do acervo fático-
probatório, o que encontra óbice na
e (ii) saber se a aplicação
Súmula 7/STJ;
da
é adequada ao caso, considerando que os embargos
Súmula 207/STJ
infringentes são recurso exclusivo da defesa em acórdãos não unânimes
desfavoráveis ao réu, conforme o
parágrafo único, do CPP.
art. 609,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática corretamente aplicou o óbice da Súmula 7/STJ,
pois a pretensão recursal do agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incompatível com a via especial.
4. A aplicação da
foi afastada, pois os embargos infringentes
Súmula 207/STJ
são recurso de índole defensiva, reservado a acórdãos não unânimes
desfavoráveis ao réu, não sendo cabíveis ao Ministério Público para
impugnar acórdão absolutório ou favorável ao acusado.
5. Embora afastado o óbice da
a incidência da
Súmula 207/STJ,
Súmula 7/STJ
permanece válida, sendo suficiente para manter o não conhecimento do
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para
afastar a incidência da
mantendo-se o não conhecimento do
Súmula 207/STJ,
recurso especial por força da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54721056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d31cccc-be57-4278-8dea-3d5816018ecb

Tese de julgamento:
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial,
conforme disposto na
2. Os embargos infringentes, nos termos
Súmula 7/STJ.
do
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recurso de
art. 609,
índole defensiva, reservado a acórdãos não unânimes desfavoráveis ao réu,
não sendo cabíveis ao Ministério Público para impugnar acórdão absolutório
ou favorável ao acusado.
CPP,
parágrafo único; Súmulas 7 e
Dispositivos relevantes citados:
art. 609,
207/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d31cccc-be57-4278-8dea-3d5816018ecb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530557 - SC(2023/0457955-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JOSE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RICHARD MACIEL HABERLEHNER - SC32602
GUSTAVO MARCON TOSETTO - SC45827
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL
207/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA
MANTENDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DO
SÚMULA 207/STJ,
RECURSO ESPECIAL POR FORÇA DA SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 7 e
O processo
207/STJ.
trata de apelação criminal envolvendo crimes de trânsito, em que as
instâncias ordinárias mantiveram a absolvição do réu por insuficiência de
provas quanto à violação do dever objetivo de cuidado e à culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal do
agravante demanda revaloração jurídica de premissas fáticas já fixadas pelo
Tribunal de origem, ou se implica em revolvimento do acervo fático-
probatório, o que encontra óbice na
e (ii) saber se a aplicação
Súmula 7/STJ;
da
é adequada ao caso, considerando que os embargos
Súmula 207/STJ
infringentes são recurso exclusivo da defesa em acórdãos não unânimes
desfavoráveis ao réu, conforme o
parágrafo único, do CPP.
art. 609,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática corretamente aplicou o óbice da Súmula 7/STJ,
pois a pretensão recursal do agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incompatível com a via especial.
Documento eletrônico VDA54430414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:51
Código de Controle do Documento: 4cb6f468-925e-41c0-9c67-1e0502c45c82

4. A aplicação da
foi afastada, pois os embargos infringentes
Súmula 207/STJ
são recurso de índole defensiva, reservado a acórdãos não unânimes
desfavoráveis ao réu, não sendo cabíveis ao Ministério Público para
impugnar acórdão absolutório ou favorável ao acusado.
5. Embora afastado o óbice da
a incidência da
Súmula 207/STJ,
Súmula 7/STJ
permanece válida, sendo suficiente para manter o não conhecimento do
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para
afastar a incidência da
mantendo-se o não conhecimento do
Súmula 207/STJ,
recurso especial por força da Súmula 7/STJ.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial,
conforme disposto na
2. Os embargos infringentes, nos termos
Súmula 7/STJ.
do
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recurso de
art. 609,
índole defensiva, reservado a acórdãos não unânimes desfavoráveis ao réu,
não sendo cabíveis ao Ministério Público para impugnar acórdão absolutório
ou favorável ao acusado.
CPP,
parágrafo único; Súmulas 7 e
Dispositivos relevantes citados:
art. 609,
207/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Santa Catarina contra decisão monocrática (fls. 680-685) que conheceu do agravo em
recurso especial e, ao final, não conheceu do recurso especial, por incidência das
Súmulas 7 e 207/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
ao
Súmula 7/STJ,
argumento de que seu pleito demanda apenas revaloração jurídica de premissas fáticas já
fixadas pelo Tribunal de origem (embriaguez de 0,77
e dinâmica do acidente), e a
mg/L
inaplicabilidade da
à atuação ministerial, por se tratar de embargos
Súmula 207/STJ
infringentes exclusivos da defesa (art. 609, parágrafo único, do CPP), o que impediria
exigir do Ministério Público a interposição de tal recurso.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente,
o provimento do agravo regimental para viabilizar o conhecimento e o provimento do
recurso especial (fls. 691-696).
Documento eletrônico VDA54430414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:51
Código de Controle do Documento: 4cb6f468-925e-41c0-9c67-1e0502c45c82

Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação específica ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal merece parcial acolhimento.
O Juízo de primeiro grau absolveu o réu da prática do crime previsto nos arts.
302, §3o, e 303, §2o (por duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro e o Tribunal de
origem manteve a sentença absolutória.
O caso versa sobre agravo em recurso especial interposto pelo Ministério
Público contra decisão de inadmissibilidade proferida na origem, em processo que trata
de apelação criminal envolvendo crimes de trânsito, no qual as instâncias ordinárias
mantiveram a absolvição por insuficiência de provas quanto à violação do dever objetivo
de cuidado e à culpabilidade do réu. A decisão monocrática agravada aplicou os óbices
das Súmulas 7 e
conhecendo do agravo e não conhecendo do recurso especial.
207/STJ,
Quanto à incidência da
a decisão monocrática assentou de
Súmula 7/STJ,
forma clara que a pretensão recursal demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório. Com efeito, consignou literalmente:

[...] a Corte local manteve a absolvição ao fundamento de que não há provas
suficientes de que o acusado agiu culposamente para o resultado e de que
violou o dever objetivo de cuidado.
[...]
Verifica-se que não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal
de origem acerca acerca da insuficiência probatória para comprovar a
culpabilidade do acusado. Para tal intento seria necessário revolver o
acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra
óbice na
que dispõe: a pretensão de simples reexame de prova
Súmula 7/STJ,
não enseja recurso especial (fls. 681-682).

Nesse ponto, a irresignação do agravante pretende deslocar o debate para a
esfera jurídica, mas a própria decisão agravada vincula a conclusão à necessidade de
infirmar premissas fáticas estabelecidas na origem (culpa e causalidade), o que se revela
incompatível com a via especial. Diante da fundamentação expressa da decisão
monocrática, não há como afastar, neste momento processual, a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Diversamente, no tocante à aplicação da
assiste parcial razão
Súmula 207/STJ,
ao agravante. A decisão agravada afirmou:

Ainda que assim não fosse, o acórdão do Tribunal a quo foi proferido por
maioria de votos, sem que a defesa tenha interposto o recurso cabível, qual
Documento eletrônico VDA54430414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:51
Código de Controle do Documento: 4cb6f468-925e-41c0-9c67-1e0502c45c82

seja, os embargos infringentes. Diante disso, aplica-se a jurisprudência
consolidada na Súmula n. 207 desta Corte, segundo a qual é inadmissível o
recurso especial quando são cabíveis embargos infringentes contra o
acórdão proferido pelo tribunal de origem (fl. 683).

O agravante sustenta que os embargos infringentes, nos termos do art. 609,
parágrafo único, do CPP, consubstanciam recurso de índole defensiva, reservado a
acórdão não unânime desfavorável ao réu, não sendo recurso disponível ao Ministério
Público para impugnar acórdão absolutório ou favorável ao acusado. Nessa linha, não se
mostra adequada, para obstar recurso especial ministerial, a exigência de prévia
interposição de embargos infringentes em cenário de acórdão não unânime que manteve
absolvição, pois o enunciado da
pressupõe cabimento do recurso na
Súmula 207/STJ
instância ordinária, o que, à luz da disciplina do
parágrafo único, do CPP, não se
art. 609,
verifica em favor da acusação.
Portanto, afasta-se o óbice da
na espécie, por se tratar de
Súmula 207/STJ
recurso de uso exclusivo da defesa em acórdão não unânime desfavorável ao réu, não
sendo exigível ao Ministério Público, em caso de acórdão que manteve absolvição, o
exaurimento da instância mediante embargos infringentes. Contudo, mantêm-se hígidos
os fundamentos da decisão monocrática quanto à inviabilidade de conhecimento do
recurso especial pela
(fl. 682), circunstância suficiente para conservar o
Súmula 7/STJ
resultado de não conhecimento do apelo nobre.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a incidência da
mantendo-se, no mais, o não
Súmula 207/STJ,
conhecimento do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:51
Código de Controle do Documento: 4cb6f468-925e-41c0-9c67-1e0502c45c82

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.530.557 / SC
Número Registro: 2023/0457955-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003572020188240029
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JOSE MEDEIROS
ADVOGADOS : RICHARD MACIEL HABERLEHNER - SC32602
GUSTAVO MARCON TOSETTO - SC45827
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JOSE MEDEIROS
ADVOGADOS : RICHARD MACIEL HABERLEHNER - SC32602
GUSTAVO MARCON TOSETTO - SC45827
Documento eletrônico VDA54686682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 77e16d69-cdaa-4072-b893-335b8753ea4b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 77e16d69-cdaa-4072-b893-335b8753ea4b